Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701547-41.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: LENI DA SILVA MENDES Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução opostos por Leni da Silva Mendes, acolheu o pedido e extinguiu a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV c/c 803, I, todos do CPC. Ante a sucumbência, a embargada, ora apelante, foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID no 13996273, págs. 1-4). Todavia, na guia referente ao preparo deste recurso, consta como referência o número do processo de execução (0710951-53.2018.8.07.0020), no qual também houve a interposição de apelação (ID no 13996280), com o mesmo conteúdo. Desse modo, intime-se a apelante, Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o seu interesse recursal nas 2 (duas) apelações, esclarecendo se apenas a interposta contra a sentença prolatada nos embargos à execução deverá prevalecer (proc. no 0701547-41.2019.8.07.0020). Na mesma oportunidade deverá regularizar o preparo, demonstrando o recolhimento adequado na data de sua interposição ou promover o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. À Secretaria para que associe este recurso à apelação no 0710951-53.2018.8.07.0020. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 24 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro